Tribunal: TJBA
Processo: 0501641-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501641-26.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: Teletalk Comércio e Serviços Ltda

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA VIEIRA, PATRICIA ROCHA MACEDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que declarou abusivos os reajustes praticados em contrato de assistência médico-hospitalar coletivo empresarial, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente e a limitação dos reajustes ao teto da ANS para planos individuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o prazo prescricional aplicável é o anual, conforme sustentado pela Apelante; e

(ii) se houve abusividade nos reajustes por sinistralidade aplicados pela operadora do plano de saúde.

III. Razões de decidir

O STJ, no Tema 610, consolidou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável às ações que discutem a nulidade de cláusulas de reajuste em planos de saúde é o trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Restou comprovada a abusividade nos reajustes, pois a operadora não apresentou critérios claros e objetivos para a majoração das mensalidades, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores pagos indevidamente em razão de reajuste abusivo em plano de saúde coletivo é trienal. 2. A ausência de transparência e clareza na aplicação do reajuste por sinistralidade caracteriza prática abusiva, impondo a restituição dos valores pagos em excesso.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, IV; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.361.182/RS, rel. Min. Marco Buzzi, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº 0501641-26.2015.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelada TELETALK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA